Tribunal: CARF
Processo: 10840.720798/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea a, da Lei n' 9.249/95.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720798/2014-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.538 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCO JR CLINICA MEDICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010, 2011, 2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE
SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes
dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea “a, da Lei n'
9.249/95.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.537, de 05 de
abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10840.720687/2014-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720798/2014-85
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN em face do Acórdão no 1401-005.653, proferido em 20 de julho de 2021, pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, mediante o qual o colegiado, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO
DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só,
a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea “a, da Lei n' 9.249/95.
Trata-se de contencioso decorrente de ação fiscal segundo a qual a autoridade
responsável considerou que a contribuinte não preenchia os requisitos para definição da base de
cálculo do lucro presumido valendo-se do percentual reduzido de 8% para cálculo do IRPJ e de
12% para a CSLL.
A contribuinte apresentou impugnação alegando, para o que interessa no presente
momento processual, que é uma sociedade empresária que presta serviços de natureza hospitalar
e que, apesar de se formalizado no Cartório de Registro Civil, preenche todos os requisitos de
organização empresarial na área médico hospitalar voltada à reprodução humana. Inobstante os
argumentos apresentados, a DRJ/SPO negou provimento à impugnação, e manteve na íntegra o
crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso Voluntário que foi provido para
reconhecer que, ainda que formalmente registrada como pessoa jurídica simples, com base nos
elementos constantes nos autos, não poderia ter afastada sua condição de sociedade empresária,
fazendo por esta razão jus ao percentual reduzido para apuração do lucro presumido.
Os autos foram encaminhados à PGFN para ciência, tendo apresentado,
tempestivamente, recurso especial no qual suscita divergência interpretativa em relação ao
entendimento manifestado pelo Colegiado quanto à prescindibilidade do registro da sociedade
empresária em Junta Comercial para fins de usufruir do percentual de presunção do lucro de 8%
para o IRPJ e de 12% para a CSLL.
Alega a recorrente que é mister que a empresa esteja também registrada sob a
forma de sociedade empresária, invocando para tanto as disposições da Solução de Consulta
Cosit no 195/2019 e os dispositivos relacionados do Código Civil Brasileiro.
Afirma ainda que, como não existem profissionais médicos na folha de
pagamentos apresentada, pode-se inferir que apenas os sócios prestam, pessoalmente, os serviços
médicos, donde restaria caracterizada uma sociedade simples, de fato e de direito. Finaliza
pugnando pelo provimento do recurso especial, restaurando-se a decisão proferida em primeira
instância de julgamento.
O Despacho de Admissibilidade admitiu o apelo fazendário para dar seguimento à
matéria suscitada.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

Intimado da decisão recorrida, do recurso especial e do despacho que o admitiu, a
contribuinte apresentou tempestivas suas contrarrazões, na qual defende que a intimação ficta
não se aplica aos processos digitais, razão pela qual o recurso especial Fazendário seria
intempestivo.
Questiona também o conhecimento do recurso especial aduzindo que a Solução de
Consulta Cosit no 162/2014, que trata da redução do percentual de presunção para as atividades
hospitalares, é de 2014 e que somente a partir de então a RFB expressou seu entendimento de
que ser organizada como sociedade empresária implicaria em preencher os requisitos formais e
materiais para gozo da redução do percentual.
No mérito, informa que os argumentos da recorrente que invocam normativos
tratando da obrigatoriedade do registro formal como sociedade empresária são posteriores ao
procedimento fiscal.
Afirma ainda que a empresa é de 1988 e que o requisito legal de ser organizada
sob a forma de sociedade empresária, e ela seria assim organizada, não pode equivaler a ser
registrada como tal. Pugna, ao final, para que não seja conhecido o recurso fazendário ou que, se
conhecido, a ele seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
Preliminarmente, a contribuinte alega intempestividade do recurso
fazendário porque, segundo seu entendimento, a intimação ficta não se
aplicaria aos processos eletrônicos.
Não assiste razão à contribuinte.
O art. 79 do Anexo II do RICARF é de clareza cristalina quando afirma
que o Procurador é intimado 30 dias após a entrega dos autos na PGFN.
Não há distinção se os autos são eletrônicos ou em papel, estes hoje
praticamente inexistentes:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado
pessoalmente das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se
antes dessa data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

Note-se que a redação é de 2016, muito depois do advento do processo
eletrônico.
Conforme se depreende do texto normativo, a ciência ficta só não ocorre
quando o Procurador toma ciência pessoal antes dos 30 dias do prazo.
Não consta dos autos documento que indique ciência de Procurador da
Fazenda antes de decorridos os 30 dias regulamentares.
Por fim, se fosse prevalecer o entendimento defendido pela contribuinte,
a contagem do prazo para o sujeito passivo, quando optante pelo
domicílio tributário eletrônico, haveria de ser feita a partir da mera
disponibilização do documento em sua caixa postal e não da sua abertura.
Não nos parece que seria medida adequada a garantir a segurança jurídica
dos feitos administrativos.
Por estes motivos, afasto a preliminar suscitada e ratifico a decisão do
despacho de admissibilidade do recurso especial que considerou
tempestiva a insurgência da Procuradoria da Fazenda.
Superada a preliminar, a contribuinte se insurge, ainda, contra o
conhecimento do recurso especial por entender que não há similitude
fática entre o paradigma e o recorrido. Para tanto, alega que a Solução de
Consulta Cosit RFB no 162/2014 não se aplicaria aos períodos que foram
objeto da ação fiscal (2010 a 2012).
Não há razão para a insurgência da contribuinte contra o seguimento
recursal.
Primeiro, que ele não demonstra em que aspectos os julgados cotejados
se desassemelham. Nos dois casos tratam-se de entidades de assistência
à saúde que pretenderam valer-se da previsão contida no art. 15, § 1o, III,
“a” da Lei no 9.249/1995.
Segundo, nos dois casos, a autoridade fiscal demonstrou que as entidades
não estavam formalmente constituídas como sociedade empresária.
Os fatos são singularmente similares, não há como afastar este conclusão.
Bem verdade que o recorrido não se valeu das conclusões da Solução de
Consulta Cosit no 162/2014. Mas o paradigma utilizou o ato apenas
como reforço de argumento, e não como causa de decidir, conforme
demonstra o seguinte excerto do voto condutor daquele julgado:
Em linha com o que aqui se argumenta, informa, em seu item 16, a Solução de
Consulta Cosit no 162, de 2014:
16. Nesse ponto, esclareça-se que, para utilizar os percentuais de 8% e 12% para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, quanto à constituição, a pessoa
jurídica não deve estar organizada como sociedade simples, e sim ser constituída
como sociedade empresária, com seu registro na Junta Comercial. Em suma, a
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

pessoa jurídica precisa ter, de direito e de fato, um caráter empresarial. No
presente caso, consta do contrato social que a consulente constitui uma sociedade
simples limitada, conceito que se contrapõe ao de sociedade empresária,
conforme o art. 982 do Código Civil, já transcrito. Portanto, no que tange à sua
constituição, pode-se afirmar que a consulente não atende aos requisitos
necessários para a utilização dos referidos percentuais. (...).
Assim, não merece acolhimento a pretensão da contribuinte e, pelas
razões demonstradas, oriento meu voto por conhecer do recurso especial
fazendário.
MÉRITO
A matéria devolvida a este Colegiado está precisamente identificada e
delimitada: para fazer jus ao percentual reduzido de presunção do lucro ,
previsto no art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995, é indispensável
que a entidade, mais do que organizada sob a forma de sociedade
empresarial, esteja formalmente registrada como tal?

O texto legal que envolve a questão é o seguinte (com
destaques acrescidos):
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
III – trinta e dois por cento para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
(redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Para o recorrido, como a Lei não prevê expressamente que a sociedade
deva estar registrada como empresária, mas sim organizada como tal, o
tratamento favorecido independe do registro da entidade na junta
comercial, sendo suficiente que atue como organização empresarial.
Para a recorrente, após dissertar sobre a conceituação de serviços
hospitalares, e considerando que a entidade no caso concreto está
registrada como sociedade simples, não há possibilidade legal de
aplicação do percentual reduzido para determinação do lucro presumido
para este contribuinte.
Reforça sua argumentação mencionando o disposto na Solução de
Consulta Cosit no 195/2019, reproduzindo o seguinte excerto do ato
(destaques ora acrescidos):
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

LUCRO PRESUMIDO. PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS OU
ALERGOLÓGICOS. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
(...)
Para fazer jus ao percentual de presunção de 8% (oito por cento), a prestadora
dos serviços hospitalares deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito,
como sociedade empresária e atender às normas da Anvisa. Caso contrário, a
receita bruta advinda da prestação dos serviços, ainda que caracterizados como
hospitalares, estará sujeita ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por
cento).
Por fim, afirma a recorrente que, dada a inexistência de médicos na folha
de pagamentos apresentada pela autuada, seria possível inferir que
apenas os sócios prestam esse serviço, daí resultando que a contribuinte
seria sociedade simples de fato e de direito.
O contribuinte, por outra via, defende que não há previsão legal que exija
o registro na junta comercial para que a sociedade seja considerada
empresária.
Aduz ainda que a empresa já estava organizada como sociedade
empresária em 2008, quando da alteração legislativa que promoveu a
redução do percentual de presunção do lucro, e que não haveria motivo
para que o benefício fiscal fosse destinado a um certo tipo societário e
não à atividade exercida.
Evoca os preceitos do art. 966 do Código Civil Brasileiro (CC), que
excetua do conceito de empresário quem exerce a atividade com
elemento de empresa.
Acrescenta que o registro de empresário é condição de regularidade da
pessoa jurídica, mas que sua constituição independe de registro.
Penso que não há razão para provimento do recurso especial.
Diante do dilema quanto ao que seria sociedade simples e sociedade
empresária, necessário evocar a previsão do art. 966 do CC:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares
ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de
empresa.
Do dispositivo exsurge a constatação de que quem exerce profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não é empresário.
A atividade médica aqui se insere. A não ser, excetua o texto, que o
exercício destas atividades esteja ligada por elementos que permitam
concluir tratar-se de uma empresa.
Entretanto, o dispositivo não aponta como requisito para caracterização
da atividade empresarial o registro em órgão competente. Afirma tão
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

somente que ela se caracteriza se “...o exercício da profissão constituir
elemento de empresa”.
O art. 967 do mesmo código talvez tenha induzido a autoridade fiscal a
desconsiderar a contribuinte como sociedade empresária organizada.
Segundo o dispositivo, o empresário deve ser registrado no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Como, no caso dos autos, não havia registro dos atos constitutivos na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, concluiu-se que a entidade não
seria sociedade empresária, por falta de registro no órgão competente.
Note-se que a autoridade fiscal imputou duas causas para não considerar
a autuada como beneficiária do percentual reduzido de presunção do
lucro. Para o Fisco, a empresa era sociedade simples, de fato, e estava
registrada como tal, de direito.
Cabe aqui um parêntese, inclusive para infirmar uma alegação do recurso
especial. Assevera a recorrente que se poderia inferir que as atividades
são exercidas exclusivamente pelos sócios da pessoa jurídica e, por esta
razão, a sociedade seria simples, e não empresária.
Além de se tratar de questão de fato, não compreendida na interpretação
da legislação discutida, tal afirmativa é rechaçada expressamente pelo
recorrido, inclusive pelo voto vencido, conforme seguinte passagem dele
extraída (com destaques acrescidos):
Relativamente ao argumento considerado pela decisão de piso, de que a
recorrente seria (ou, conforme afirmou tudo indica) uma sociedade simples,
entendo, data vênia, de maneira diversa.
[...]
Retornando aos autos, veja-se que a recorrente, contrariamente ao alegado no
termo fiscal e na decisão de piso, é um estabelecimento assistencial de saúde,
dispõe de estrutura material e de pessoal destinados ao atendimento da população
(pacientes), clínica organizada com serviços profissionais não só de médicos,
mas também conta com enfermeiros e outros, além de realizar procedimentos
cirúrgicos de alta tecnologia, com possibilidade de internação 24 horas e exames
laboratoriais de variada ordem, atuando em sistema day clinic, nos termos da
Solução de Consulta COSIT no 191/2015, anteriormente transcrita sua ementa.
A decisão de piso inferiu, ao meu sentir, perfunctoriamente, que os sócios é que
prestam os serviços médicos, e por isso seria a recorrente uma sociedade
simples, conclusão que, data vênia, discordo, uma vez que há elementos
suficientes nos autos em direção oposta, ou seja, na direção de que a
recorrente tenha característica de sociedade empresária.
Entendo que aqui o trabalho do profissional especializado e/ou intelectual
assume a condição de elemento de empresa, ou seja, o seu trabalho, apesar de
extremamente importante, é exercido dentro de uma estrutura organizada, com o
auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para exames laboratoriais,
inclusive de imagenologia, auxiliares de enfermagem, equipamentos para
cirurgias e internações, ou seja, um rol de atividades e/ou serviços tratados como
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

de serviços hospitalares, nos termos da Solução de Consulta COSIT no
191/2015, anteriormente transcrita sua ementa.
[...]
Assim, afasto a conclusão assinalada na decisão de piso de que a recorrente seria
uma sociedade simples.
O voto vencido negou provimento ao recurso voluntário exclusivamente
por faltar à contribuinte registro dos seus atos constitutivos em Junta
Comercial, já que afastou, expressamente, a conclusão proferida pela
DRJ que considerou o sujeito passivo sociedade simples.
Quanto à organização empresarial, o Colegiado, por unanimidade,
afastou a conclusão proferida em primeira instância de julgamento e
considerou que ela estava comprovada nos autos.
Voltando ao art. 967 do CC, resta a seguinte indagação: se é obrigatória
a inscrição do empresário no registro competente, qual seria a
consequência da falta de inscrição?
Não vejo alternativa outra que não considerar, quando muito, como
motivo de mera irregularidade formal a falta de registro da entidade
empresarial na Junta Comercial.
Mormente quando a empresa possuía, desde sua constituição, registro
assentado em cartório, conforme aliás determinava o art. 1.364 do
Código Civil de 1916, considerando tratar-se de pessoa jurídica
constituída em 1988:
Art. 1.364. Quando as sociedades civis revestirem as formas estabelecidas nas
leis comerciais, entre as quais se inclui a das sociedades anônimas, obedecerão
aos respectivos preceitos, no em que não contrariem os deste Código; mas serão
inscritas no Registro Civil, e será civil o seu foro.
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido
seu registro para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência
expressa deste registro para fins de utilização do percentual reduzido
previsto no art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995, e considerando-se
comprovada a atuação da contribuinte como sociedade empresária, penso
que o provimento do recurso especial resulte em peso excessivo para o
que, como dito, constitui mera irregularidade formal.
Em linha com a conclusão aqui manifestada, recente julgado deste
mesmo Colegiado, relatado pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, deu provimento ao recurso especial da contribuinte para
autorizá-lo a utilizar o percentual reduzido, conforme ementa no Acórdão
no 9101-006.407, que reformou o próprio acórdão paradigma indicado
pela recorrente, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.538 - CSRF/1a Turma
Processo no 10840.720798/2014-85

LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR.
O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão só, o exercício
de atividade econômica “organizada para a produção ou circulação de bens e de
serviços”, assim se considerando a sociedade que tenha por objeto inclusive
serviços de natureza intelectual, desde que estes conformem “elemento de
empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de seus atos constitutivos
em Junta do Comércio.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Isso posto, voto por conhecer do recurso especial fazendário e, no mérito,
por negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 442
DF CARF MF
Original